Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704515-22.2024.8.07.0003 RECORRENTES: GABRIEL LIMA CAVALCANTE, IGOR MENDES FARIA, RAFAEL MONTEIRO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DOLO E DÚVIDA RAZOÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES PENAIS. CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de nulidade por desconsideração de provas defensivas não configura vício processual formal, mas questão de mérito relativa à valoração probatória, a ser enfrentada no juízo de mérito. 2. A tese de legítima defesa de terceiro não se sustenta, pois os elementos colhidos, inclusive a fala das próprias vítimas, demonstram que os réus ingressaram no local com a intenção de agredir, não havendo agressão injusta atual ou iminente que justificasse a reação. 3. Os depoimentos das vítimas, corroborados por laudos periciais e declarações de policial militar, confirmam a autoria e materialidade das lesões corporais, bem como a atuação dolosa dos réus, afastando a alegação de dúvida razoável.3. 1. As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos principais e se limitaram a relatar episódios pretéritos ou de conhecimento indireto, sem força para afastar o conjunto probatório robusto que ampara a condenação. 4. Os antecedentes penais dos réus justificam valoração negativa. 4. 1. As “condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.” (AgRg no HC n. 783.764/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) 5. Mantida a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que dois dos réus, ao praticarem crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, além de infringirem a ordem jurídica vigente, descumpriram as regras atinentes ao cumprimento da pena, após serem agraciados com benesses na execução da pena anterior. Os réus demonstraram fazer pouco caso de ajustarem suas condutas ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveriam se esforçar para serem reintegrados à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de suas condutas. 6. Além de as vítimas terem sido lesionadas pelos réus, o que é inerente ao tipo penal, diante do temor que os réus promovem na região, elas precisaram se mudar do local e somente lograram êxito em retirar seus pertences do local, mediante escolta policial, com destaque para o fato de que a vítima, do sexo feminino, apresentou cicatriz permanente no braço em que sofreu a facada. Por isso, mantida a negativação das consequências do crime. 7. Constitui fundamento idôneo para negativar o motivo do crime, o fato de os réus terem lesionado as vítimas, porque elas não permitiram a prática de tráfico de drogas no estabelecimento de sua propriedade. 8. O critério de aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) foi adequadamente fundamentado e respeita a discricionariedade do julgador, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica. 9. Não obstante a quantidade de pena, a presença de inúmeras circunstâncias judiciais negativas, com destaque para as condenações definitivas anteriores por crimes de natureza grave, justifica o regime prisional inicial semiaberto para todos os réus, na forma do art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal. 10. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, 3o do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 25 do Código Penal, defendendo configurada, no caso, a legítima defesa de terceiros; c) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, uma vez que a fixação da pena-base se deu por “critério mecânico e padronizado” (ID 75280870, pág. 6), sem fundamentação idônea que justificasse a exasperação. Embora tenham fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não trouxeram qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 3o do Código de Processo Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 25 e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, acerca da não-caracterização da legítima defesa, bem como quanto à higidez da dosimetria da pena fixada em sentença, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Confira-se, ainda, a propósito, o AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012